Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-21.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos) cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência. Confirmação da tutela provisória deferida, mas sem se falar na incidência de multa diária e indenização por dano moral. Inconformismo do autor que comporta acolhimento, estritamente para declarar o não cumprimento da liminar de exibição de documentos e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos) cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência. Confirmação da tutela provisória deferida, mas sem se falar na incidência de multa diária e indenização por dano moral. Inconformismo do autor que comporta acolhimento, estritamente para declarar o não cumprimento da liminar de exibição de documentos e condenar a parte ré ao pagamento das astreintes arbitradas, cujo montante exato deverá ser apurado em liquidação de sentença. Flagrante e expressamente reconhecido nos autos o descumprimento da liminar. Conjunto probatório que demonstra inequivocamente a inocorrência de qualquer prejuízo material, bem como a configuração de danos morais. Demonstra que o autor se beneficiou e continua a se beneficiar do programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação (FIES), não havendo elementos de prova de que tenha se matriculado em outra universidade por ser inviável a conclusão do curso junto a ré. As dificuldades enfrentadas com pontuais emissões de boletos com descontos, regularizadas, não tem o condão de configurar dano moral. Correção da sentença que impõe a decretação da sucumbência recíproca em iguais proporções. APELO PROVIDO EM PARTE